Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante SAMUEL LIMA LINS para se manifestar sobre o interesse recursal e eventual violação ao princípio da dialeticidade. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15